Tribunal: TJES
Processo: 5000595-24.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000595-24.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PATTY DE ABREU GAVA GIUBERTI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido quanto aos danos morais e materiais, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " Quanto ao mérito, entendo que não deve prosperar o argumento da requerida, levando-se em consideração que, em havendo a readequação da malha aérea, a parte requerida deveria acomodar voo da requerida na mesma data e não em outra data, diante de compromisso da autora na cidade de destino. Não havendo outro voo, da requerida, para o mesmo horário, poderia, a requerida, acomodar a autora em voo de outra companhia, contudo, obrigou a autora a buscar voo em data anterior, o que se mostra indevido. Demonstrado está o ato ilícito, cabendo, neste momento, a análise do dano alegado. Quanto ao dano material, entendo devido, levando-se em consideração que a parte autora não teria a referida despesa com HOTEL, caso a parte requerida cumprisse com o contratado, ou seja, de levar a autora no dia 05/03/2020 para seu compromisso junto ao Consulado Italiano, fato que só ocorreu no dia 04/03/2020, por conta de cancelamento unilateral realizado pela requerida.. .....", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR POR ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. INEXISTÊNCIA DE FALHA. DANOS MATERIAL E MORAL IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou em reparação/compensação de danos materiais (R$ 352,63) e morais (R$ 8.000,00).
2. Induvidosamente, o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrente. Entretanto, não há que se falar em responsabilidade quando inexistente ato ilícito, nos termos da regulamentação própria editada pela ANAC.
3. Efetivamente, verifico que a consumidora, ora Recorrida, foi adequadamente informada da alteração do voo (não se trata o caso concreto de hipótese de atraso) com mais de 72 horas de antecedência, conforme preconiza o art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, bem como destaco que, pelo fato de a alteração do horário de partida ser superior a 30 (trinta) minutos, a Recorrida dispunha do direito de optar pela sua reacomodação em outro voo da companhia ou exigir o reembolso integral do valor pago (art. 12, §1º, II, Res. 400/2016 da ANAC), escolhendo, no caso, a primeira opção (para o dia anterior, de modo que reclamara na origem indenização por prejuízos materiais com pernoite em hotel e por danos morais por ter de se ausentar do convívio com sua filha de seis meses).
4. Considerada a prestação adequada de informação e a subordinação da Recorrente às opções possíveis pela consumidora, aplica-se a normativa técnica supramencionada que desobriga a prestação de assistência material (que é devida apenas em casos de falha na prestação da informação, nos termos do §2º do art. 12 da Res. 400/2016 ANAC, hipótese em que, aí sim, estar-se-ia diante de ato ilícito que se sujeita à reparação material em caso de desassistência pela companhia e, eventualmente, moral, uma vez comprovada a ocorrência de dano extrapatrimonial).
5. Com efeito, a Recorrida estava ciente, com considerável margem de antecedência, da modificação da sua passagem, sendo certo que não há relato de que a Recorrente recusou o reembolso a que tinha direito a consumidora (que nem sequer o solicitou, apenas optando pela reacomodação em outro voo), não havendo que se falar em falha da companhia aérea, destacando-se que, de toda maneira, a situação em apreço jamais redundaria em danos morais pela inexistência de atingimento à esfera extrapatrimonial da Recorrida.
6. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar integralmente a sentença e rejeitar os pedidos iniciais
.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.